Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-05.2023.8.11.0094
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000634-05.2023.8.11.0094

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FLORA, FAUNA, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (
ii
) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (
iii
) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (
iv
) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional.

A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar.

O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade.

6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva.

Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros.

2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados.

3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo.

4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 509, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO PATRIOTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000634-05.2023.8.11.0094, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando ao requerido que:

“Recuperação da área degradada com a
reconformação
e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; CONDENO o requerido ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$2.230,000 (dois milhões, duzentos e trinta mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, valor esse a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMAM. CONDENO o requerido ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos, o valor de R$892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data da autuação em razão do evento danoso e correção monetária, segundo índice do INPC, desde o arbitramento, valor esse a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMAM.”

Assevera o Apelante que, o desmatamento ocorrido em sua propriedade denominada Fazenda Patriota foi realizado por terceiros invasores, sem sua anuência ou contribuição, devendo ser afastada sua responsabilidade pelos danos ambientais identificados, haja vista a ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.

Argumenta que, já possui um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) aprovado e em execução perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o que tornaria desnecessária a fixação de valores indenizatórios.

Destaca que,
‘a bem da verdade, ele lutou muito contra tudo o que ocorreu. Ele não só brigou em uma ação judicial pelo restabelecimento de sua posse (docs. de Id. 141198079 e seguintes), como também manteve os órgãos de fiscalização e controle informados do que estava ocorrendo na área invadida (docs. de Id. 141199094 e seguintes), além de manter funcionários vigilantes 24 horas por dia, no intuito de evitar maiores invasões.’

Advoga que, no caso em tela não restou demonstrado a ocorrência de dano moral à coletividade, cujo valor arbitrado afigura-se flagrantemente excessiva e desproporcional.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a ação. Alternativamente, pelo reconhecimento da reparação
in natura
já promovida, com a exclusão de pagamento pecuniário. Subsidiariamente, caso mantida esta, sejam reduzidos os valores arbitrados a título de reparação ambiental e moral coletiva, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
‘provimento parcial do recurso em julgamento, mantendo-se a sentença no que tange à obrigação de recuperação integral da área desmatada, bem como à obrigação de pagamento da indenização pelos serviços ecossistêmicos perdidos no período compreendido entre o dano e a efetiva recuperação da área, afastando-se, contudo, a condenação por danos morais coletivos.’

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCEL ALEXANDRE LOPES, OAB/MT 6454-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratificado o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida de
recursos de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO PATRIOTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000634-05.2023.8.11.0094, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Da sentença recorrida, no que
pertine
, extrai-se que:

“[...] Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de GUSTAVO PATRIOTA, objetivando recuperar a área degradada, conforme laudo técnico a ser requisitado aos órgãos ambientais estaduais competentes. Quanto aos fatos, dentre os documentos colacionados aos autos, destaco RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE DESMATAMENTO Nº 00429/2021 e Parecer Técnico nº 065CGT/SGMA/2015 e Auto de Inspeção n. 21201802, que além de não conter qualquer vício que os macule, traduz em excelente atuação dos agentes de defesa do meio ambiente, em razão de sua objetividade, clareza e fundamentação, que corrobora com as alegações traduzidas na inicial acerca do cometimento do dano ambiental por parte da ré, que desmatou 446,6779 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação, sendo que desses, 8,444 hectares foram detectados em Área de Preservação Permanente, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente. [...] Ademais, embora o requerido tenha alegado que os danos causados ao meio ambiente foram praticados por terceiros, que teriam invadido sua propriedade, oportuno salientar que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. [...] Quanto à prova oral produzida, em pouco contribuiu para aferir a responsabilidade do requerido quanto aos fatos aqui narrados e discutidos, porquanto referidas testemunhas ratificaram a ocorrência de invasão na área da Faz. Patriota, sem, no entanto, afastar a propriedade e, por consequência, a responsabilidade do requerido. No presente caso, verifico que o requerido causou danos ao meio ambiente, consoantes em desmatamento e queimada de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente e sem licenciamento ambiental único. III.1 DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA AOS DANOS AMBIENTAIS Verifica-se que a degradação ambiental decorre da supressão de vegetação em área de preservação permanente, causando desmate de 446,6779 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente. A reparação do dano deve compreender a reconstituição da vegetação que foi degradada, com o fim de que se restabeleça sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, além de providenciar a elaboração de PRADA. De outro lado, se a recuperação for impossível, o legislador previu a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária, de modo que apesar de ser um modo de punir o causador do dano ambiental, mostra-se meio legítimo também para dissuadir um comportamento semelhante do poluidor ou de terceiros, em que pese não atingir o objetivo maior que é o da recuperação do dano ambiental. Ainda, é possível a cumulação da obrigação de cessação das intervenções lesivas (obrigação de não fazer, de fazer), além da obrigação positiva de indenizar os danos causados, material e morais. [...] Verifica-se que o requerido dificultou/impediu a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação em área de preservação permanente, infringindo assim o art. 48, do Decreto Federal nº. 6.514/2008, alterado pelo Decreto nº 6.686 de 10/12/2008. Deste modo, considerando que a área desmatada foi de 446,6779 hectares de vegetação nativa, entendo suficiente, levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica do requerido e amplitude do dano provocado, a título de indenização pecuniária, pelos danos causados ao meio ambiente, o valor de R$2.230,000 (dois milhões, duzentos e trinta mil reais). [...] III.2 DOS DANOS MORAIS COLETIVOS. Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria. [...] No presente caso, verifica-se que a degradação ambiental decorre da supressão de vegetação em área de preservação permanente, causando desmate de 446,6779 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente. Nessa conjuntura, para caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente. Para quantificação do dano moral coletivo, inexistindo parâmetro legal, devem ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade, levando-se em conta que os danos ambientais em questão decorreram de conduta ilícita do requerido, pela
pratica
de degradação ambiental da supressão de vegetação em área de preservação permanente, causando desmate de 446,6779 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente. Tem-se, então, a prática de atos ilícitos pelo requerido, em graves agressões ao meio ambiente, visando unicamente seu enriquecimento, descurando-se da degradação ambiental daí decorrente. Nesse sentido, à míngua de critérios legais, arbitra-se o valor da indenização por danos morais coletivos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais seja, reparar os danos causados à coletividade, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, no montante de R$ 892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais).”

Como se sabe, o princípio do poluidor-pagador, insculpido no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, visa garantir que aquele que causar danos ao meio ambiente responda integralmente pela reparação do prejuízo.

No caso em exame, não há dúvidas de que os danos ambientais foram efetivamente causados por terceiros invasores da Fazenda Patriota, sendo esse um fato incontroverso nos autos. Ainda assim, a natureza objetiva e
propter
rem
da responsabilidade civil ambiental impõe ao Apelante, na condição de proprietário do imóvel rural, o dever de promover a recuperação integral da área degradada, bem como a compensação pelos serviços ecossistêmicos não prestados durante o período compreendido entre o evento danoso e a efetiva regeneração da vegetação nativa.

Tal obrigação decorre diretamente do vínculo jurídico existente entre o Apelante e o bem imóvel, sendo irrelevante a análise de aspectos subjetivos relacionados à sua culpa ou contribuição para o resultado lesivo. Dessa forma, a arguição de ausência de nexo causal não merece prosperar, pois, no regime da responsabilidade objetiva ambiental, o elo entre o proprietário e o dano ambiental ocorrido em sua propriedade é presumido por força da obrigação
propter
rem
.

Todavia, diversamente do que reconhecido em primeira instância, verifica-se que o recorrente
empreendeu, no âmbito administrativo, medidas concretas voltadas à regularização da área e à recomposição ambiental
, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

Consta nos autos o
Termo de Compromisso n.º 4690/2023
, firmado entre o apelante e o órgão ambiental competente, no qual este
assume formalmente a responsabilidade pela recuperação da área degradada
, ainda que tais danos não tenham decorrido de sua direta atuação, comprometendo-se à adoção das medidas necessárias à reconstituição das funções ecológicas do imóvel.

A esse documento soma-se o
parecer técnico relativo ao CAR MT65730/2017
, cuja tramitação encontra-se com status de
“finalizado – aprovado”
, o que indica análise e validação, pela SEMA/MT, das ações de regularização ambiental propostas. Além disso, o apelante possui
Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida até 31/12/2024
, evidenciando não apenas o reconhecimento, por parte do ente fiscalizador, da regularidade parcial de sua situação ambiental, mas também a
efetiva adesão ao processo de conformidade com a legislação ambiental vigente
.

Tais elementos, quando apreciados em conjunto, indicam que o recorrente vem implementando, em esfera administrativa, as providências exigidas para a regularização da área e a mitigação dos impactos ambientais causados, conferindo verossimilhança à alegação de que há execução parcial – e em curso – das obrigações ambientais de fazer.

Dessa forma, impõe-se
revisar a sentença no ponto em que desconsidera tais medidas e impõe, de forma autônoma e cumulativa, indenização pecuniária integral
pelos danos ambientais materiais,
sem considerar a extensão da recuperação já promovida
.

Cabe destacar que o
princípio da reparação integral do dano ambiental
(art. 225, §3º, da CF/88 e art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981)
não se limita à recomposição financeira
, devendo privilegiar, sempre que possível, a
recomposição in natura
da área degradada. A
indenização pecuniária
, nesse cenário, reveste-se de
caráter complementar ou substitutivo
, apenas quando a recuperação natural se revele inviável ou insuficiente.

Nesse contexto, entendo que a
obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos
deve ser
adequada à extensão da recomposição ambiental já promovida ou assumida
, o que poderá ser objeto de
liquidação de sentença ou fase de cumprimento
, mediante prova técnica.

Assim, embora subsista a obrigação de reparar os danos ambientais, impõe-se reconhecer que
a responsabilidade do apelante já se encontra parcialmente adimplida no plano administrativo
, com potencial repercussão na
quantificação pecuniária do dano remanescente
.

Com efeito, em atenção ao princípio da reparação integral e à necessidade de garantir a efetividade da recomposição ambiental, impõe-se que,
caso não comprovada a recuperação plena e adequada da área degradada
, a ser
verificada em sede de liquidação de sentença
,
subsistirá o dever do apelante de indenizar pecuniariamente pelos serviços ecossistêmicos perdidos no período entre o dano e a recomposição efetiva da área
.

Essa solução preserva o caráter prioritário da reparação in natura e
resguarda o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado
, impondo a sanção pecuniária
apenas como medida substitutiva ou complementar
, conforme o grau de efetividade das ações já implementadas.

Com relação aos
danos morais coletivos
, sabe-se que, para sua caracterização, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in, Dano
Moral, 4ª ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

No presente caso, de se comungar do entendimento apresentado pela d.
Procuradoria-Gerla
de Justiça em parecer contido no id. 270278379, ao considerar que:

“[...] a inexistência de culpa ou dolo por parte do proprietário, aliada à comprovação de que a área esteve sob domínio de terceiros, inviabiliza a imputação de tal modalidade de indenização. O ordenamento jurídico não admite que a finalidade pedagógica do dano moral seja desvirtuada para penalizar quem, de fato, não concorreu para o resultado lesivo. [...] a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, com a devida vênia, deve ser afastada, pois não se vislumbra qualquer elemento que conecte a conduta do Apelante à lesão extrapatrimonial alegada, tampouco fundamentos que justifiquem tal imposição em face do contexto fático e jurídico do caso em tela.”
(destaque nosso)

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019,
Publicado
no DJE 22/07/2019)”.

Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao Apelo para:
Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
, no valor de R$ 892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), por ausência de demonstração concreta de lesão autônoma à esfera moral da coletividade;
Reconhecer a existência de medidas administrativas de regularização ambiental em curso
, assumidas pelo recorrente, notadamente por meio do Termo de Compromisso n.º 4690/2023, da aprovação do CAR MT65730/2017 e da Autorização Provisória de Funcionamento Rural vigente, determinando que, em sede de liquidação de sentença, seja avaliado o grau de efetividade da recuperação da área degradada;
Estabelecer que a indenização pecuniária pelos serviços ecossistêmicos perdidos será exigida apenas na hipótese de não comprovação, total ou parcial, da recuperação ambiental da área degradada
, conforme apurado por meio de prova técnica na fase de liquidação;
Manter a condenação à obrigação de fazer
, consistente na apresentação e execução do PRAD,
respeitado o que já foi cumprido ou aprovado na via administrativa
, a ser certificado oportunamente;

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º
VOGAL):

A
gua
r
do o pedido de vista
.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Recurso de Apelação”,
interposto por GUSTAVO PATRIOTA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Laio Portes
Sthel
, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

n.º 1000634-05.2023.8.11.0094, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, MT, julgou parcialmente procedente o feito, para, dentre outras providências, determinar que o requerido promova: “a recuperação da área degradada com a
reconformação
e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil”, o pagamento de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 2.230,000 (dois milhões e duzentos e trinta mil reais) e de R$ 892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), a título de danos morais coletivos. (ID. 229302190).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que o desmatamento na Fazenda Patriota foi causado por terceiros que invadiram a propriedade, sem sua autorização. Sustenta que, embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, é necessário comprovar o nexo causal entre sua conduta e o dano, o que não se verifica no caso, pois não contribuiu, por ação ou omissão, para a degradação ambiental.

Assevera que já está em execução um PRAD aprovado pela SEMA/MT, garantindo a recuperação da área. Argumenta, ainda, que, sendo viável a reparação
in natura
, não se justifica a imposição de indenização pecuniária. Por fim, contesta a condenação por dano moral coletivo, por falta de prova de prejuízo relevante à coletividade ou ao equilíbrio ambiental local.

O órgão ministerial, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 265692332). Já, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento parcial

do apelo, para afastar a condenação por danos morais coletivos (ID. 270278379).

Na sessão de 20.05.2025, o eminente relator, Excelentíssimo Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de dar PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para:

“Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos,
no valor de R$ 892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), por ausência de demonstração concreta de lesão autônoma à esfera moral da coletividade;
Reconhecer a existência de medidas administrativas de regularização ambiental em curso,
assumidas pelo recorrente, notadamente por meio do Termo de Compromisso n.º 4690/2023, da aprovação do CAR MT65730/2017 e da Autorização Provisória de Funcionamento Rural vigente, determinando que, em sede de liquidação de sentença, seja avaliado o grau de efetividade da recuperação da área degradada;
Estabelecer que a indenização pecuniária pelos serviços ecossistêmicos perdidos será exigida apenas na hipótese de não comprovação, total ou parcial, da recuperação ambiental da área degradada,
conforme apurado por meio de prova técnica na fase de liquidação;
Manter a condenação à obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do PRAD, respeitado o que já foi cumprido ou aprovado na via administrativa,
a ser certificado oportunamente”.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o merece registro.

Inicialmente, cumpre destacar que compartilho do entendimento do Exmo. Des. Relator, no sentido de que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e
propter
rem
, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3.º, da Magna Carta.

O desmatamento realizado sem autorização do órgão ambiental competente configura infração ambiental, cuja responsabilização pode ser imposta tanto na esfera administrativa quanto judicial, instâncias independentes entre si, e que podem acarretar responsabilidades de natureza administrativa, civil ou penal. Assim, o princípio da responsabilidade objetiva, previsto no ordenamento jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Portanto, a ação civil pública por dano ambiental pode ensejar dois tipos de condenação: indenização em dinheiro (pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer, sendo plenamente possível a cumulação dessas modalidades.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, mediante o pagamento de
quantia em dinheiro
, a ser revertida à preservação do meio ambiente.

No caso, é incontroverso o cometimento de ilícito ambiental, consistente no
desmatamento a corte raso de 446,6779 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação
, situada em “área de formação vegetal de floresta e Cerrado na Amazônia”, sem autorização do órgão competente.

Observa-se, ainda, que, deste total,
8,444 hectares situam-se em Área de Preservação Permanente (APP),
conforme consta do Relatório Técnico sobre Desmatamento n.º 00429/2021 (ID. 265691830 – Pág. 7/24).

Nesse contexto, cabe ressaltar que o cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando aproximadamente 22% do território nacional e abrigando cerca de 5% da biodiversidade do planeta. Sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Nessa extensão territorial, localizam-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que confere elevado potencial aquífero e favorece a diversidade biológica.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, apesar do reconhecimento de sua relevância ecológica, o Cerrado é, entre os biomas brasileiros considerados
hotspots

mundiais, aquele que possui a menor porcentagem de áreas com proteção integral – com apenas 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação.

Ademais, a Amazônia Legal está inserida no conceito de Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (ZEE), instrumento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981.

No plano internacional, o Estado brasileiro assumiu compromissos com a comunidade internacional, por meio de tratados e acordos com força de lei ordinária, dos quais decorre o dever de proteger e conservar o bioma Amazônia.

Diante disso, a supressão de vegetação nativa em ecossistemas sensíveis, como o descrito nos autos, provoca impactos irreversíveis sobre a biodiversidade, o regime hídrico e a estabilidade climática. A legislação não apenas veda tais condutas, como também impõe a reparação integral dos danos, tendo em vista a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

Assim, conforme já mencionado, estando devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (supressão de área de proteção especial) e o dano ambiental verificado,
revela-se cabível a imposição simultânea da obrigação de elaboração e execução do PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada), cumulada com a indenização pecuniária.
Isso porque a mera possibilidade técnica de restauração
in natura
não é suficiente, no contexto da responsabilidade civil, para recompor integralmente todas as dimensões da degradação ambiental.

Outrossim, verifica-se a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária não configura violação ao princípio do
non bis in idem
, pois as medidas
são complementares e não excludentes,
porquanto visam dimensões distintas da reparação ambiental.

A obrigação de recomposição material busca restaurar o equilíbrio ecológico na medida do possível, enquanto a indenização visa compensar o dano residual, inclusive em sua dimensão coletiva e difusa, que muitas vezes transcende os limites físicos da área afetada. Tal entendimento encontra eco na jurisprudência do STJ, que admite a coexistência das obrigações de fazer e de pagar em matéria de responsabilidade civil ambiental.

Partindo dessas premissas, conclui-se que a cumulação entre as obrigações de fazer (reparação
in natura
) e de pagar (indenização pecuniária) é medida legítima e adequada para assegurar a efetiva proteção do meio ambiente, sem configurar
bis in idem
,
devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

A ordem de remessa do apuramento do valor indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se adequada e necessária à efetividade do julgado, notadamente diante da complexidade da quantificação dos danos materiais ambientais. Tal técnica processual permite a produção de prova técnica específica e atualizada, assegurando ao contraditório e à ampla defesa condições de avaliar a extensão da recomposição já implementada e a existência de eventual saldo indenizatório remanescente (art. 509, inciso II, do CPC).

De fato, como bem consignado pelo douto Relator, “(...) a
obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos
deve ser
adequada à extensão da recomposição ambiental já promovida ou assumida,
o que poderá ser objeto de
liquidação de sentença ou fase de cumprimento,
mediante prova técnica”. E prossegue: “(...) embora subsista a obrigação de reparar os danos ambientais, impõe-se reconhecer que
a responsabilidade do apelante já se encontra parcialmente adimplida no plano administrativo,
com potencial repercussão na
quantificação pecuniária do dano remanescente”.

Todavia, a existência de incertezas quanto à exata dimensão não tem o condão de afastar, por completo, a responsabilidade nesta fase processual.

DO DANO MORAL COLETIVO:

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
Recurso Especial (REsp) n.º 2.200.069
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1001262-17.2017.8.11.0025, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para restabelecer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ambientais, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para analisar o pedido subsidiário de redução do indenizatório fixado em primeiro grau.

Nessa oportunidade, o voto da Exma. Ministra Regina Helena Costa, relatora, estabeleceu 07 (sete) parâmetros objetivos para identificar as situações caracterizadoras de ofensa imaterial ao meio ambiente, conforme transcrevo:

“i) os danos morais coletivos não advêm do simples descumprimento da legislação ambiental, exigindo, diversamente, constatação de injusta conduta ofensiva à natureza;

ii
) tais danos decorrem da prática de ações e omissões lesivas, devendo ser aferidos de maneira objetiva e
in
re

ipsa
(presumida), não estando atrelados a
analises
subjetivas de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social;

iii
) constatada a existência de degradação ambiental mediante alteração adversa das características ecológicas, presume-se a lesão intolerável ao meio ambiente e a ocorrência de danos morais coletivos, cabendo ao infrator o ônus de infirmar sua constatação com base em critérios extraídos da legislação ambiental;

iv
) a possibilidade de recomposição material do meio ambiente degradado de maneira natural ou por intervenção antrópica não afasta a existência de danos extrapatrimoniais causados à coletividade;

v) a avaliação de lesão imaterial ao meio ambiente deve tomar por parâmetro o exame conjuntural e o aspecto cumulativo de ações praticadas por agentes distintos, impondo-se a todos os responsáveis pela
macrolesão
ambiental o dever de recuperar os prejuízos morais causados, na medida de suas respectivas culpabilidades;

vi) reconhecido o dever de indenizar os danos morais coletivos em matéria ambiental
(
an

debeatur
),
a gradação do montante reparatório
(quantum
debeatur
)
deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito; e,

vii
) nos biomas arrolados como patrimônio nacional pelo artigo 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal, o dever coletivo de proteção da biota detém contornos jurídicos mais robustos, havendo dano ambiental difuso sempre que evidenciada a prática de ações ou omissões que o descaracterizem ou afetem sua integridade ecológica ou territorial, independentemente da extensão da área afetada.”

(STJ – REsp n.º 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN de
21.05.2025)(
grifo nosso)

Desse modo, o dano moral coletivo será presumido se o ilícito for praticado nos biomas listados no artigo 225, parágrafo 4.º, da Constituição, aqueles que merecem proteção especial, qual seja,
a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Sedimentou-se, assim, o entendimento já externado pela Corte Suprema no
Recurso Especial (REsp) n.º 1.989.778/MT,
também, proveniente de processo oriundo deste Sodalício (RAC n.º 0001015-40.2013.8.11.0107), de que: “(...) o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’ (...)” (STJ – REsp n.º 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19.09.2023,
DJe
de 22.09.2023)

Do exame dos autos,
o desmatamento a corte raso de 446,6779 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação, sendo 8,444 hectares em APP
, sem a devida autorização prévia do órgão ambiental competente, representa impacto significativo ao equilíbrio ecológico, justificando plenamente a imposição da indenização moral coletiva.

Além da finalidade compensatória à coletividade, a indenização por dano moral coletivo ambiental desempenha papel simbólico e pedagógico, reafirmando os valores fundamentais do ordenamento constitucional brasileiro, entre os quais se destaca o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade (art. 225,
caput,
da CF). Assim, o ressarcimento extrapatrimonial se reveste de caráter punitivo-didático, desestimulando práticas predatórias e reiteradas que historicamente contribuíram para a degradação ambiental em larga escala, sobretudo em biomas sensíveis como a Amazônia e o Cerrado.

Nesse diapasão, “A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.” (TJMT – Recurso de Apelação n.º 1001338-02.2021.8.11.0025, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.08.2024,
Publicado
no DJE 19.08.2024).

É certo que a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral coletivo deve atender a um duplo objetivo: a reparação do dano causado à coletividade e a função pedagógica de inibir novas condutas lesivas ao meio ambiente.

No que tange à quantia, que, como bem consignado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, observa-se: “As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)” (TJMT – Recurso de Apelação n.º 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Sendo assim, vê-se que o
quantum
arbitrado na origem, não merece ser minorado ou extirpado, uma vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GUSTAVO PATRIOTA, apenas para determinar a indenização pecuniária seja apurada na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Peço vênia ao douto Relator,
para
acompanh
ar
a divergência
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o princípio do poluidor-pagador, insculpido no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, visa garantir que aquele que causar danos ao meio ambiente responda integralmente pela reparação do prejuízo.

O desmatamento realizado sem autorização do órgão ambiental competente configura infração ambiental, cuja responsabilização pode ser imposta tanto na esfera administrativa quanto judicial, instâncias independentes entre si, e que podem acarretar responsabilidades de natureza administrativa, civil ou penal. Assim, o princípio da responsabilidade objetiva, previsto no ordenamento jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Portanto, a ação civil pública por dano ambiental pode ensejar dois tipos de condenação: indenização em dinheiro (pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer, sendo plenamente possível a cumulação dessas modalidades.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, mediante o pagamento de
quantia em dinheiro
, a ser revertida à preservação do meio ambiente.

No caso, é incontroverso o cometimento de ilícito ambiental, consistente no
desmatamento a corte raso de 446,6779 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação
, situada em “área de formação vegetal de floresta e Cerrado na Amazônia”, sem autorização do órgão competente.

Observa-se, ainda, que, deste total,
8,444 hectares situam-se em Área de Preservação Permanente (APP),
conforme consta do Relatório Técnico sobre Desmatamento n.º 00429/2021 (ID. 265691830 – Pág. 7/24).

Nesse contexto, cabe ressaltar que o cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando aproximadamente 22% do território nacional e abrigando cerca de 5% da biodiversidade do planeta. Sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Nessa extensão territorial, localizam-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que confere elevado potencial aquífero e favorece a diversidade biológica.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, apesar do reconhecimento de sua relevância ecológica, o Cerrado é, entre os biomas brasileiros considerados
hotspots

mundiais, aquele que possui a menor porcentagem de áreas com proteção integral – com apenas 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação.

Ademais, a Amazônia Legal está inserida no conceito de Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (ZEE), instrumento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981.

No plano internacional, o Estado brasileiro assumiu compromissos com a comunidade internacional, por meio de tratados e acordos com força de lei ordinária, dos quais decorre o dever de proteger e conservar o bioma Amazônia.

Diante disso, a supressão de vegetação nativa em ecossistemas sensíveis, como o descrito nos autos, provoca impactos irreversíveis sobre a biodiversidade, o regime hídrico e a estabilidade climática. A legislação não apenas veda tais condutas, como também impõe a reparação integral dos danos, tendo em vista a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

Assim, conforme já mencionado, estando devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (supressão de área de proteção especial) e o dano ambiental verificado,
revela-se cabível a imposição simultânea da obrigação de elaboração e execução do PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada), cumulada com a indenização pecuniária.
Isso porque a mera possibilidade técnica de restauração
in natura
não é suficiente, no contexto da responsabilidade civil, para recompor integralmente todas as dimensões da degradação ambiental.

Outrossim, verifica-se a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária não configura violação ao princípio do
non bis in idem
, pois as medidas
são complementares e não excludentes,
porquanto visam dimensões distintas da reparação ambiental.

A obrigação de recomposição material busca restaurar o equilíbrio ecológico na medida do possível, enquanto a indenização visa compensar o dano residual, inclusive em sua dimensão coletiva e difusa, que muitas vezes transcende os limites físicos da área afetada. Tal entendimento encontra eco na jurisprudência do STJ, que admite a coexistência das obrigações de fazer e de pagar em matéria de responsabilidade civil ambiental.

Partindo dessas premissas, conclui-se que a cumulação entre as obrigações de fazer (reparação
in natura
) e de pagar (indenização pecuniária) é medida legítima e adequada para assegurar a efetiva proteção do meio ambiente, sem configurar
bis in idem
,
devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

A ordem de remessa do apuramento do valor indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se adequada e necessária à efetividade do julgado, notadamente diante da complexidade da quantificação dos danos materiais ambientais. Tal técnica processual permite a produção de prova técnica específica e atualizada, assegurando ao contraditório e à ampla defesa condições de avaliar a extensão da recomposição já implementada e a existência de eventual saldo indenizatório remanescente (art. 509, inciso II, do CPC).

De fato, como bem consignado pelo douto Relator, “(...) a
obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos
deve ser
adequada à extensão da recomposição ambiental já promovida ou assumida,
o que poderá ser objeto de
liquidação de sentença ou fase de cumprimento,
mediante prova técnica”. E prossegue: “(...) embora subsista a obrigação de reparar os danos ambientais, impõe-se reconhecer que
a responsabilidade do apelante já se encontra parcialmente adimplida no plano administrativo,
com potencial repercussão na
quantificação pecuniária do dano remanescente”.

Todavia, a existência de incertezas quanto à exata dimensão não tem o condão de afastar, por completo, a responsabilidade nesta fase processual.

DO DANO MORAL COLETIVO:

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
Recurso Especial (REsp) n.º 2.200.069
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1001262-17.2017.8.11.0025, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para restabelecer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ambientais, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para analisar o pedido subsidiário de redução do indenizatório fixado em primeiro grau.

Nessa oportunidade, o voto da Exma. Ministra Regina Helena Costa, relatora, estabeleceu 07 (sete) parâmetros objetivos para identificar as situações caracterizadoras de ofensa imaterial ao meio ambiente, conforme transcrevo:

“i) os danos morais coletivos não advêm do simples descumprimento da legislação ambiental, exigindo, diversamente, constatação de injusta conduta ofensiva à natureza;

ii
) tais danos decorrem da prática de ações e omissões lesivas, devendo ser aferidos de maneira objetiva e
in
re

ipsa
(presumida), não estando atrelados a
analises
subjetivas de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social;

iii
) constatada a existência de degradação ambiental mediante alteração adversa das características ecológicas, presume-se a lesão intolerável ao meio ambiente e a ocorrência de danos morais coletivos, cabendo ao infrator o ônus de infirmar sua constatação com base em critérios extraídos da legislação ambiental;

iv
) a possibilidade de recomposição material do meio ambiente degradado de maneira natural ou por intervenção antrópica não afasta a existência de danos extrapatrimoniais causados à coletividade;

v) a avaliação de lesão imaterial ao meio ambiente deve tomar por parâmetro o exame conjuntural e o aspecto cumulativo de ações praticadas por agentes distintos, impondo-se a todos os responsáveis pela
macrolesão
ambiental o dever de recuperar os prejuízos morais causados, na medida de suas respectivas culpabilidades;

vi) reconhecido o dever de indenizar os danos morais coletivos em matéria ambiental
(
an

debeatur
),
a gradação do montante reparatório
(quantum
debeatur
)
deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito; e,

vii
) nos biomas arrolados como patrimônio nacional pelo artigo 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal, o dever coletivo de proteção da biota detém contornos jurídicos mais robustos, havendo dano ambiental difuso sempre que evidenciada a prática de ações ou omissões que o descaracterizem ou afetem sua integridade ecológica ou territorial, independentemente da extensão da área afetada.”

(STJ – REsp n.º 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN de
21.05.2025)(
grifo nosso)

Desse modo, o dano moral coletivo será presumido se o ilícito for praticado nos biomas listados no artigo 225, parágrafo 4.º, da Constituição, aqueles que merecem proteção especial, qual seja,
a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Sedimentou-se, assim, o entendimento já externado pela Corte Suprema no
Recurso Especial (REsp) n.º 1.989.778/MT,
também, proveniente de processo oriundo deste Sodalício (RAC n.º 0001015-40.2013.8.11.0107), de que: “(...) o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’ (...)” (STJ – REsp n.º 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19.09.2023,
DJe
de 22.09.2023)

Do exame dos autos,
o desmatamento a corte raso de 446,6779 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação, sendo 8,444 hectares em APP
, sem a devida autorização prévia do órgão ambiental competente, representa impacto significativo ao equilíbrio ecológico, justificando plenamente a imposição da indenização moral coletiva.

Além da finalidade compensatória à coletividade, a indenização por dano moral coletivo ambiental desempenha papel simbólico e pedagógico, reafirmando os valores fundamentais do ordenamento constitucional brasileiro, entre os quais se destaca o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade (art. 225,
caput,
da CF). Assim, o ressarcimento extrapatrimonial se reveste de caráter punitivo-didático, desestimulando práticas predatórias e reiteradas que historicamente contribuíram para a degradação ambiental em larga escala, sobretudo em biomas sensíveis como a Amazônia e o Cerrado.

Nesse diapasão, “A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.” (TJMT – Recurso de Apelação n.º 1001338-02.2021.8.11.0025, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.08.2024,
Publicado
no DJE 19.08.2024).

É certo que a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral coletivo deve atender a um duplo objetivo: a reparação do dano causado à coletividade e a função pedagógica de inibir novas condutas lesivas ao meio ambiente.

No que tange à quantia, que, como bem consignado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, observa-se: “As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)” (TJMT – Recurso de Apelação n.º 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Sendo assim, vê-se que o
quantum
arbitrado na origem, não merece ser minorado ou extirpado, uma vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GUSTAVO PATRIOTA, apenas para determinar que a indenização pecuniária seja apurada na fase de liquidação de sentença, mantendo-se inalterada a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025